Tribunal: TJPA
Processo: 0801700-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801700-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM PENA DE CASTILHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando liminar deferida parcialmente nestes autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801700-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOAQUIM PENA DE CASTILHO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JOAQUIM PENA DE CASTILHO
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 0835355-51.2017.8.14.0301
, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, por entender que este diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário, o que demandaria dilação probatória incabível na espécie, tendo como agravado
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
.

O agravante pugna, preliminarmente, pelos benefícios da Justiça Gratuita, preceituados no artigo 98 da Lei 13.105/15, por ser necessitado na forma da lei, ou seja, não dispõem de condições econômicas para arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios, sem colocar seriamente em risco a sua própria manutenção e, até mesmo, sobrevivência, conforme declaração anexa, razão pela qual é assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Aduz que o excipiente, ora agravante, não teve sua legitimidade reconhecida para apresentar a referida peça de defesa, a qual não foi conhecida pelo Juízo
a quo
. Todavia, conforme salientado, o agravante é o atual ocupante do imóvel, como faz prova por meio do comprovante de residência juntado aos autos, destarte, sendo o possuidor legitimado passivo no que tange à obrigação tributária de recolher o IPTU e demais taxas relativas ao imóvel, a ele remanesce legitimidade para apresentar peças de defesa.

Assevera que no caso em apreço, a multa de 32% configura manifesto confisco, a comprometer existência digna do Excipiente, visto que, para além da multa, a fazenda municipal aplica a correção monetária, com base no IPCA-E, e os juros, estes no percentual de 1% ao mês sobre o débito corrigido, o que, à evidência, é extremamente pesado para o Excipiente, razão pela qual se requer seja reduzida a multa de 32%, pois, embora prevista na Lei nº 7.863/97, há de ser dada solução distinta, não considerada em sua particularidade pela lei genérica, que não colocou um limite máximo quando de sua aplicação a casos concretos, com o que, sua aplicação implica ônus excessivo ao Excipiente.

Afirma ser totalmente nula a cobrança da taxa de urbanização, razão pela qual se requer seja determinada sua retirada da CDA, determinando-se que o embargado substitua a CDA, com a finalidade de tal título apresente o requisito da liquidez.

Por fim, requer, liminarmente:
“a) seja recebido o Agravo de Instrumento com concessão de efeito suspensivo imediato à execução fiscal em epígrafe, nos termos do art. 300 do CPC/2015, até a decisão final, de modo a suspender quaisquer atos de execução passíveis de alienar ou adjudicar o bem objeto da ação de execução; b) seja deferido o pedido de assistência gratuita, isentando o Excipiente de todas as custas processuais e pagamento de honorários; c) seja o Agravo de Instrumento provido para determinar o conhecimento da Exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que possui legitimidade para tal (...)”
.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi parcialmente
tão somente para determinar o prosseguimento da Exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, haja vista reconhecida, ao menos em análise não exauriente, a legitimidade do agravante para a apresentação da exceção de pré-executividade. (ID n. 8689545)

No ID n. 9464944,
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
deixou de emitir parecer
, em razão da ausência de interesse público primário, haja vista o feito envolver tão somente interesse patrimonial da fazenda pública. (ID n. 9909901)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes em parte os pressupostos de admissibilidade recursal, pois em que pese seja tempestivo o recurso, na decisão agravada (ID n. 8163377 – p.21), o Juízo
a quo
manifestou-se tão somente em relação à ilegitimidade do agravante para propor a Exceção de Pré-Executividade, não tendo em momento algum se manifestado sobre o percentual da multa aplicada, ou ainda sobre a ilegalidade de cobrança da taxa de urbanização.

Destarte, não vislumbro dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais tocantes a ilegalidade do percentual da multa aplicada e de cobrança da taxa de urbanização, destarte, analisá-las neste Órgão
ad quem
configuraria inovação processual, bem como indevida supressão de instância, considerando-se que o Juízo de origem, sequer as analisou.

Nessa esteira de raciocínio, conheço parcialmente o presente recurso de Agravo de Instrumento, e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo nele formulado, tão somente em relação à ilegitimidade/legitimidade do agravante para propor a Exceção de Pré-Executividade.

Da análise detida dos autos e do caso concreto, verifico que o agravante demonstrou possuir interesse na demanda (Execução Fiscal), o que comprovou com seu documento pessoal – CPF (ID n. 8163377 – p. 07) e com a juntada da conta de consumo de eletricidade do imóvel, em nome do excipiente/agravante (ID n. 8163377 – p. 09), inclusive sendo a conta referente a mês próximo ao da citação (ID n. 8163377 p. 20).

Ora, como cediço, para que conste o nome cliente na unidade consumidora, faz-se necessário comprovar diante da concessionária ser no mínimo possuidor do imóvel. Destarte, entendo que o documento contido no (ID n. 8163377 – p. 09), é suficiente para comprovar que o agravante/excipiente é possuidor do imóvel indicado na Execução Fiscal.

Outrossim, verifico que após a citação realizada, oportunamente o agravante se manifestou nos autos por meio da Exceção de Pré-Executividade. Logo, verifico que o agravante demonstrou ser possuidor do imóvel, e possuir legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade nos termos do art. 34 e 121, parágrafo único, II, do CTN c/c art. 4º, V, da LEF, logo, não há se falar em sua ilegitimidade para opor a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação.

3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade.

Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Nessa esteira de raciocínio, resta cristalino que o agravante é parte legitima para figurar na exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser conhecida a referida ação pelo Juízo
a quo
, com o seu devido processamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja dado o devido processamento à exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante perante o Juízo
a quo
, confirmando, destarte, liminar deferida parcialmente nestes autos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022